Tribunal: TJSP
Processo: 1031584-86.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame. 1. Ação rescisória de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que a sentença foi de parcial procedência. Ambos recorreram.

II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a ausência de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame. 1. Ação rescisória de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que a sentença foi de parcial procedência. Ambos recorreram.

II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a ausência de documentação técnica justificando a demora na execução dos serviços odontológicos, (ii) a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos, (iii) cabimento de danos morais no caso concreto.

III. Razões de Decidir. 3. A rescisão do contrato decorrente da ausência de documentação técnica justificando a demora na conclusão da execução do serviço consistente na instalação de implante dentário, com base no art. 6o, inciso III, do CDC. 4. Não foram constatados erros de procedimento, incabíveis indenização moral ou estética. 5. A distribuição do ônus de sucumbência foi mantida com base no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e Tese. 5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DO AUTOR E RÉ DESPROVIDOS.
Tese de julgamento: 1. Rescisão do contrato autorizada com restituição integral dos valores pagos. 2. Inexistência de danos morais em face da ausência de violação ao direito de personalidade do consumidor.